Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714487-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA APROVACAO GENIO LTDA - ME AGRAVADO: MICHELE ALMEIDA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0706406-40.2022.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, na fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pesquisa ao INFOJUD e expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. A parte agravante alega que a diligência via INFOJUD para fornecimento da declaração de imposto de renda deve ser provida, em razão da desnecessidade do esgotamento de vias judiciais ou administrativas. Quanto ao pedido de expedição de Ofício à Secretaria da Fazenda, informa que este tem por finalidade verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte Agravada, sendo necessário, uma vez que se trata de cadastro não disponível para consulta direta pela Agravante, que já exauriu as diligências de incumbência própria, bem como, por esses meios, haverá melhor investigação acerca da situação patrimonial da Agravada, impedindo a suspensão prematura da ação. Discorre sobre a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, em forma de antecipação de tutela, que seja determinada a consulta ao INFOJUD e a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A parte agravada foi condenada ao pagamento atualizado de R$ 19.644,28 (dezenove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos) em sentença que transitou em julgado no dia 14/10/2022. A parte agravante pugna pela diligência via INFOJUD para o fornecimento da declaração de imposto de renda e expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, para busca de bens em nome da embargada. Verifica-se que já houve pesquisa via RENAJUD e BACENJUD, ambas sem sucesso, bem como expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da Executada, que ainda não retornou informação se houve ou não cumprimento. De fato, a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não exige o esgotamento de diligências judiciais ou administrativas prévias. Como já decidido em julgados anteriores, “Cabe ao Judiciário auxiliar a parte na busca de bens do devedor, em atenção ao Princípio da Cooperação. Nesse descortino, verificado que não foram realizadas consultas aos demais sistemas disponíveis, tais como Renajud e Infojud, é prematura a extinção do feito, por ausência de bens”. (Acórdão 1206905, 07057011720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, como já houve pesquisa aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, a consulta ao sistema INFOJUD não se mostra prematura, uma vez que cabe ao Judiciário auxiliar a parte exequente na busca de bens do devedor. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a diligência para fornecimento da declaração de imposto de renda pleiteada bem como envio de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, o que deve ser cumprido na origem. Comunique-se a presente decisão à origem para cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 16:29:43. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator